Tribunal: TJDFT
Processo: 0703792-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703792-80.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLESIO MOREIRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de CLÉSIO MOREIRA MARTINS: “Retire-se o sigilo/segredo deste processo, visto que a ação de busca e apreensão não se enquadra nos respectivos critérios(art. 189/CPC). Emende-se a inicial para: a - juntar aos autos comprovante de notificação válido. O que consta dos autos não foi recebido no destino, retornando com a informação "desconhecido". Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço que consta do contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (32527961). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 09 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator